Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715957-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão proferido na ACP 0731139-56.2020.8.07.0001, vistas as partes, em 15 (quinze) dias, para, querendo, manifestarem-se nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora